Tribunal: TJBA
Processo: 8087117-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087117-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSICLEI CONCEICAO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES, ELOI CONTINI

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DUPLICIDADE DE RECURSOS. CONHECIMENTO DO PRIMEIRO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. Caso em exame:
A parte autora, JOSICLEI CONCEIÇÃO SANTANA, recorre visando à majoração do valor da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, pleiteando o montante de R$ 15.000,00, com base no abalo emocional e constrangimento decorrentes da negativação indevida. A parte ré, ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, interpõe recurso contestando a condenação por danos morais, argumentando pela aplicação da Súmula 385 do STJ, dado que existiam outras restrições creditícias legítimas no nome do autor. Observou-se duplicidade no recurso da parte autora, sendo conhecido apenas o primeiro recurso.

II. Questão em discussão:
A análise central gira em torno de: (i) a possibilidade de majoração da indenização por danos morais em caso de negativação indevida; e (
ii
) a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a indenização em situações com restrições preexistentes nos cadastros de inadimplência.

Razões de decidir:
A jurisprudência nacional majoritária confirma que o princípio da
unirrecorribilidade
veda a duplicidade de recursos sobre a mesma decisão.

Aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta o direito à indenização por danos morais quando há inscrição legítima preexistente em cadastro de proteção ao crédito. Ausência de verossimilhança para flexibilizar o entendimento sumulado, não havendo indícios de irregularidade nas anotações anteriores.

Dispositivo:
Recurso da parte ré provido para afastar a condenação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8087117-69.2023.8.05.0001
, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
em q
ue figuram como apelantes e apelados:
ATIVOS S.A SECORITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e
JOSICLEI CONCEIÇÃO SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.